Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA. RESCISÃO MOTIVADA. INADIMPLEMENOT DA CEDENTE. ALEGAÇÃO. PROVA. ENCARGO. REGRAS DE PRODUÇÃO. DESATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA. INDISPONIBILIDADE DE UNIDADES HOTELEIRAS PARA HOSPEDAGEM NO BRASIL E NO EXTERIOR, NO PERÍODO DE ATÉ 2 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DA AVENÇA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO. FORMALIZAÇÃO. VALORES VERTIDOS. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. DENÚNCIA IMOTIVADA. MULTA COMPENSATÓRIA. RETENÇÃO. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. PERCENTUAL RELATIVO À DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DO CONTRATO. CUMULAÇÃO. ABUSIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE LITISCONSORTE PASSIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. INEXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE E UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira.
3. Alinhada pretensão de rescisão motivada de Instrumento Particular de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira sob o prisma de que, além de irregularidades que permearam a contratação sob o prisma de que a fornecedora cedente teria imposto óbices à materialização do objeto contratado, dificultando a fruição de diárias de hospedagem na conformidade do plano contratado, ante a indisponibilidade de unidades hoteleiras nos destinos e períodos que apontara, à parte autora/cessionária fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório.
4. Formulada a pretensão rescisória sob o prisma da imprecação de inadimplemento contratual à parte cedente, à parte autora fica imputado o ônus de, além de evidenciar o vínculo, evidenciar o descumprimento do contratado que inviabilizara sua execução, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido na parte em que imputava culpa e inadimplemento culposo à parte ré como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (NCPC, art. 373, I).
5. A insubsistência de vício de informação no momento da celebração do negócio jurídico, agregada à apreensão da inexistência de conduta irregular que teria levado o consumidor a engano por ocasião do aperfeiçoamento do ajuste e à ausência de comprovação da alegada indisponibilidade total de unidades hoteleiras nos destinos e período individualizados como aptos a qualificarem o descumprimento do contratado, deixam incólumes a validez e eficácia do instrumento contratual, notadamente quando divisara cláusulas expressas e transparentes, positivando as condições necessárias ao desfrute dos produtos e serviços de hospedagem disponibilizados, estabelecendo de forma clara e inteligível toda a sistemática de funcionamento do plano contratado.
6. Conquanto não guarnecido o aduzido pelo consumidor acerca da justa causa para o desfazimento antecipado do contrato que ventilara com qualquer elemento de prova, permanece hígido o direito ao distrato sob o prisma da desistência no exercício do arrependimento ínsito ao negócio, tendo como consectário a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da entabulação do negócio, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a inadimplência do cessionário/adquirente, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizado por eventuais prejuízos advindos de sua conduta à cedente, restando, conseguintemente, legitimada a incidência da cláusula penal convencionada como corolário inexorável do distrato antecipado.
7. O efeito imediato da rescisão do contrato motivada por iniciativa dos contratantes é a restituição destes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a desistência que ensejara a frustração do negócio, determinando que sejam responsabilizados por eventuais prejuízos advindos de sua conduta às contratadas, assegurando eficácia, inclusive, à cláusula penal convencionada se consoante a regulação positiva vigorante.
8. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso III, desse mesmo dispositivo, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.
9. Rescindido o contrato, não tendo as fornecedoras experimentado outros prejuízos derivados da desistência do consumidor além das despesas administrativas que tiveram com a comercialização do contrato, a multa rescisória avençada em percentual incidente sobre o valor pago do contrato afigura-se condizente com a comutatividade do contratado, legitimando que seja mantida de forma exclusiva e fixada no percentual efetivamente avençado no contrato - 10% do valor das prestações pagas pelo contratante -, tornando descabida, ademais, compensação sobejante se decorrentes do mesmo fato gerador, e, portanto, já inclusa no percentual estipulado.
10. A sistemática processual reclama lealdade de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, que se pauta no princípio da boa-fé.
11. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
12. Patenteado que a demandante, ao deduzir sua pretensão por meio da defesa que aviara, não alterara a verdade dos fatos nem incorrera em nenhuma das condutas aptas a ensejar que seja reputado litigante de má-fé, as alegações que formulara, em suma, traduzem simples exercício do direito que o assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando a argumentação que deduzira exercício dialético do direito destinado a subsidiar o pedido reformatório, não incorrendo, portanto, em nenhuma conduta qualificável como litigância de má fé, notadamente quando os argumentos que deduzira e o pedido que formulara são acolhidos.
13. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
14. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.